Tribunal: TCU
Processo: 004.688/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2022, nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), no trecho compreendido entre Caetité/BA e Barreiras/BA, Lote 6F, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A; e 9.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 013.462/2021-0 , para subsidiar o exame levando-se em conta a situação atual das constatações, com fulcro art. 2o, inciso I, e art. 36, caput , da Resolução 259/2014.